Tribunal: TCU
Processo: 015.534/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Representação de parlamentar a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 25000208/2025  CS, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), cujo objeto é a prestação de serviço de transporte administrativo institucional, em caráter não eventual, com disponibilização de veículo, combustível e motorista executivo, pelo prazo de 30 meses.

Inteiro teor:
Acórdão 912/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação de parlamentar a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 25000208/2025 - CS, sob a responsabilidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), cujo objeto é a prestação de serviço de transporte administrativo institucional, em caráter não eventual, com disponibilização de veículo, combustível e motorista executivo, pelo prazo de 30 meses (peça 1). Considerando que o representante alegou, em síntese, i) a ausência de transparência e sigilo do valor estimado do objeto, em afronta aos princípios da publicidade, moralidade e eficiência; e ii) a antieconomicidade e o desvio de finalidade, pela contratação de veículos de "padrão elevado" em contexto de déficit operacional e cortes de serviços essenciais na entidade; considerando que o art. 34 da Lei 13.303/2016 permite o sigilo do valor estimado em licitações de empresas públicas, desde que justificado, e que o referido valor foi tornado público após a fase de lances; considerando que a ECT, na fase de planejamento da licitação, promoveu ajustes a fim de minorar o gasto, inclusive alterando o tipo de veículo inicialmente previsto para categoria de menor custo (peça 7 e 10); considerando que o valor final adjudicado (R$ 1.049.947,20) apresentou desconto de 8,1% em relação ao orçamento global estimado (R$ 1.143.593,40), estando dentro dos valores praticados pelo mercado e pela administração pública; considerando que o procedimento licitatório obedeceu aos ritos legais da Lei 13.303/2016 e que a escolha de gestão não feriu normas cogentes, não cabendo ao controle externo realizar juízos de valor sobre a conveniência do ato em si, sob pena de indevida ingerência na autonomia administrativa da estatal; considerando que, após análise das informações trazidas pela unidade jurisdicionada, a unidade instrutora, em pareceres uniformes, entendeu não haver plausibilidade jurídica nas alegações do representante; e considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 015.534/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Dep. Gustavo Gayer Machado de Araújo 1.2. Unidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há